Tribunal: TCU
Processo: 000.892/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para execução de Projeto Cultural Pronac destinado à realização da VI Edição do Festival Varadouro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para execução do Projeto Cultural Pronac 10.7049, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Catraia Produções Fonográficas Ltda. e Max Heitmann Arraes, em relação ao débito apurado nos autos; 9.2. julgar regulares, com ressalvas as contas de Catraia Produções Fonográficas Ltda.; 9.3. arquivar o presente processo em relação a Max Heitmann Arraes, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.4. dar ciência deste acórdão aos interessados.